Tribunal: TJSP
Processo: 2252887-45.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-22
Data de publicação: 2020-12-22

Ementa:
Agravo de Instrumento – Monitória – Insurgência do devedor (agravante) contra determinação do Juízo que autorizou a penhora de veículo, que se encontra alienado fiduciariamente – Tanto o credor dos autos da ação monitória, quanto o credor fiduciário do automóvel, se trata da mesma instituição financeira, qual seja, o Banco do Brasil S/A – O Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou o

Ementa:
Agravo de Instrumento – Monitória – Insurgência do devedor (agravante) contra determinação do Juízo que autorizou a penhora de veículo, que se encontra alienado fiduciariamente – Tanto o credor dos autos da ação monitória, quanto o credor fiduciário do automóvel, se trata da mesma instituição financeira, qual seja, o Banco do Brasil S/A – O Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o bem alienado fiduciariamente, por não integrar o patrimônio do devedor, não pode ser objeto de penhora. Nada impede, contudo, que os direitos do devedor fiduciante oriundos do contrato sejam constritos – Constrição Mantida – Agravo Desprovido, com observação.